Tribunal: TJPA
Processo: 0017555-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017555-14.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCO TULIO SAMPAIO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou apelação, mantendo sentença de 1º grau que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a atribuição da pontuação correspondente ao título de pós-graduação lato sensu apresentado pelo impetrante, bem como a reordenação da lista de classificação do concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

2. A Administração Pública desconsiderou o título apresentado sob o argumento de ausência de identificação completa e assinatura dos responsáveis, conforme exigência editalícia. A decisão impugnada aplicou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para reconhecer a validade do título e atribuir a pontuação correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a exigência editalícia de identificação completa e assinatura dos responsáveis pelos títulos apresentados poderia prevalecer sobre o padrão documental regularmente adotado pela instituição de ensino, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para mitigar formalidades editalícias excessivas, desde que não haja comprovação de fraude ou prejuízo à Administração.
5. No caso concreto, o diploma apresentado pelo candidato foi regularmente expedido e registrado pela instituição de ensino, cumprindo sua função de comprovar a formação acadêmica. A exigência editalícia de identificação nominal dos responsáveis pelas assinaturas extrapola o padrão documental adotado nacionalmente, não podendo ser imputada ao candidato a obrigação de alterar a forma do documento emitido.
6. A desconsideração do título pelo excesso de formalismo caracteriza afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado em precedentes judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. "A atribuição de pontuação a título de pós-graduação lato sensu regularmente expedido não pode ser recusada com base em formalidade excessiva prevista no edital, que extrapole o padrão documental nacionalmente adotado, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.394/1996, art. 48; CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TRF-1, AMS 10038396020204014200, Rel. Des. Fed. João Batista Moreira, j. 13/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21139840)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão monocrática de ID n. 20328714, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, que concedeu a segurança pretendida, para mandar a autoridade coatora conceder ao agravado
MARCO TULIO SAMPAIO DE MELO
a pontuação correspondente ao certificado apresentado, bem como para que fosse procedida a reordenação da lista de classificação dos candidatos aprovados/classificados para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador – polo Belém.

Aduz não existir direito líquido e certo, bem como não ter havido comprovação do direito, uma vez que a parte autora não apresentou o diploma conforme exigido pelo edital, que requeria identificação completa e assinatura do responsável. Ainda, reitera ser claro o edital ao exigir que os documentos apresentados estejam devidamente assinados e identificados, sendo essa uma condição
sine qua non
para a sua aceitação.

Assevera ser necessária a observância ao princípio da vinculação ao edital, visto que o edital é a lei do concurso, e tanto a Administração quanto os candidatos devem observar estritamente suas disposições. Defende que, no presente caso, a parte autora não atendeu às exigências do edital, que requeriam que os documentos apresentados estivessem completos e devidamente assinados.

Ademais, invoca os princípios da legalidade e da separação dos poderes, alegando que a Administração Pública deve agir em conformidade com o princípio da legalidade, respeitando a separação dos poderes. Logo, defende que a ingerência do Judiciário na análise de títulos de concurso público configuraria indevida interferência no mérito administrativo.

No que tange ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal, afirma que este estabelece que as funções estatais são distribuídas entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que devem atuar de forma independente e harmônica, cabendo, no caso dos concursos públicos, à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade, estabelecer as regras do certame e avaliar o cumprimento dessas regras pelos candidatos.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática proferida, dando-se provimento à apelação deste ente público para, ao final, denegar a segurança pleiteada pela parte autora.

Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 21701879)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de atribuição de pontuação a títulos de pós-graduação lato sensu, apresentados pelo impetrante, considerados inicialmente irregulares pela comissão organizadora do certame por não atenderem aos requisitos do edital.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20328714):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o Estado Apelante insurge-se contra decisão que concedeu a segurança pleiteada, confirmando os termos da liminar para o fim de mandar que a autoridade coatora concedesse ao Impetrante/Apelado a pontuação correspondente ao certificado apresentado e, em decorrência da pontuação obtida, procedesse a reordenação da lista de classificação dos candidatos aprovados/classificados para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador – polo Belém.

Analisando os autos, observa-se que o cerne da questão consiste na análise da sentença que concedeu a segurança pleiteada em exordial.

É importante ressaltar que em consequência do princípio da legalidade, aplica-se aos concursos públicos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, através do qual o Edital obriga tanto a Administração quanto os interessados no certame, ao atendimento das normas pré-definidas por este, sendo o referido princípio indispensável para firmar a confiança que o administrado mantém em relação Administração Pública.

Assim, presume-se o conhecimento do edital e aceitação tácita das cláusulas estabelecidas neste.

No caso em tela, o Apelado informou que, na fase de prova de títulos do certame em análise nesta lide, apresentou documentos que comprovam sua conclusão em Curso de Pós-Graduação lato sensu, contudo a referida pontuação de 0,5 não lhe foi atribuída pois a comissão avaliadora entendeu que o documento não atendia a exigência prevista em edital na alínea 11.10, cujo texto expressa o seguinte:

11.10 Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e assinatura do responsável

Se verifica pela análise dos autos que o Apelado apresentou seu diploma de Pós-graduação lato sensu em Direito Tributário (Id. 14702243 - Pág. 17 e 18) assinada pelo Reitor e pela Secretária de assuntos acadêmicos, sem, contudo, a identificação de seus respectivos nomes.

Apesar da previsão no edital determinar claramente que da assinatura além de constar o cargo/função deveria constar o nome por extenso dos responsáveis cuja assinatura ali é exigida, no presente caso se mostra necessária a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A razoabilidade é necessária para perceber que as circunstâncias de fato consideradas para a realização do ato estão dentro da presunção de normalidade, e a proporcionalidade para estabelecer o equilíbrio entre o fato ocorrido e ato administrativo que o resultou, estando na justa medida na relação de causalidade entre meio e fim.

A Lei 9.394/96 que estabelece as Bases e Diretrizes da Educação Nacional, dispõe que:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

Apesar da previsão editalícia, não cabe ao Apelado/candidato que apresente documentos com requisitos diversos daqueles determinados pelo próprio Ministério da Educação. Nem caberia ao Apelado determinar modificações em um padrão de documentação já estabelecido e seguido pela instituição com a justificativa de respeitar um edital de concurso.

Há Jurisprudência pátria que corrobora com este entendimento:

CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA (IFRR). EDITAL N. 15/2019. PROVA DE TÍTULOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUPOSTAMENTE INCOMPATÍVEL COM O EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESATENÇÃO. 1. Apelação interposta pela parte impetrante contra sentença proferida em mandado de segurança versando sobre prova de títulos de concurso público, na qual a segurança foi denegada, rejeitando-se pedido para determinar de forma

definitiva a consideração de seu título de mestre na avaliação de títulos do certame discutido, contabilizando assim os respectivos 6,0 (seis) pontos em tal etapa. 2. O apelante alega que a documentação relativa ao título de mestrado, a qual lhe renderia 6,0 (seis pontos), não foi aceita com base no subitem 8.19 do edital de abertura, tendo em vista que não [haveria] qualquer possibilidade de interpretação diversa da obrigação de ser apresentado o Histórico Escolar juntamente com os certificados de conclusão de pós-graduação ou diploma. Apresentou-se à banca diploma de mestrado emitido pela Universidade da Beira Interior Portugal e apostilado pela Universidade Federal de Minas Gerais. 3.
A

finalidade da exigência de títulos é demonstrar que o candidato

reúne atributos e conhecimentos técnicos que o coloca, ainda que

em tese, numa posição de maior capacidade para o exercício das

atividades em relação a seus concorrentes (STJ, RMS 23878/RS). 4.

Não foi cogitada hipótese de fraude na documentação. O documento

trazido aos autos e apresentado à banca examinadora cumpre a

finalidade da avaliação de títulos estabelecida pelo Edital n.

15/2019. A desconsideração do título, nesse contexto, é medida que

desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

tendo a banca examinadora incorrido em excesso de formalismo,

passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. Apelação

a que se dá provimento, reformando-se a sentença para que a banca

examinadora atribua à parte apelante pontuação referente ao

diploma de mestrado (6,0 pontos) e, após reclassificação dos

candidatos, convoque os aprovados obedecendo à nova ordem.

(TRF-1 - AMS: 10038396020204014200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/09/2021 PAG PJe 15/09/2021 PAG).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, no caso em questão, se mostra necessária a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que as circunstâncias de fato consideradas para a realização do ato estão dentro da presunção de normalidade, devendo haver o equilíbrio entre o fato ocorrido e o ato administrativo que o resultou. Desse modo, não cabe ao Agravado/candidato que apresente documentos com requisitos diversos daqueles determinados pelo próprio Ministério da Educação. Nem caberia ao Agravante determinar modificações em um padrão de documentação já estabelecido e seguido pela instituição de Ensino Superior, com a justificativa de respeitar um edital de concurso.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20328714, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2025